Tribunal: TJMT
Processo: 0003501-37.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003501-37.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHEL DA SILVA FREITAS - CPF: 062.352.151-26 (APELADO), EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.592.761-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
2.

PREQUESTIONAMENTO –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

2.
A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

MICHEL DA SILVA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 3501-37.2018.8.11.0005 – código 131487, julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra os denunciados
MICHEL DA SILVA FREITAS
e
EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA
e desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 66554501 e ID 66554502, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver tão somente
MICHEL DA SILVA FREITAS
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Cumulativamente
, pugna pela fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da
desfavorabilidade da conduta social,
tendo em vista que o acusado responde outros feitos criminais; bem como a
incidência da agravante da reincidência
na segunda etapa da individualização e o
afastamento da causa especial de diminuição da pena
, à vista da reincidência específica do acusado, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 66554504,
nas quais o apelado requer o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 83364454, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação, para que o apelado
Michel da Silva Freitas
seja condenado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
14 de outubro de 2018
, por volta das 16h40, nas proximidades da rua Presidente Médici, Bairro Planalto, na cidade de Alto Paraguai, Comarca de Diamantino-MT, os denunciados
MICHEL DA SILVA FREITAS
e
EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA
, previamente conluiados,
traziam consigo
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
01 (uma) porção de COCAÍNA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, policiais militares receberam reiteradas denúncias anônimas informando que os increpados
Michel
,
Edilson
e terceiro identificado como
Mateus
, estavam promovendo a mercancia ilícita no evento de “racha de som”, que ocorria na cidade de Alto Paraguai. Tais informações davam conta que os suspeitos carregavam pequena quantidade de entorpecente, para descaracterizar o tráfico de drogas, em caso de abordagem policial.

Segundo a narrativa ministerial, os policiais deslocaram até a aludida festa e realizaram rondas pelo local, oportunidade em que avistaram quatro indivíduos, sendo dois deles os ora denunciados, que tentaram fugir ao perceberem a aproximação da guarnição. Na hipótese, o increpado
Michel
carregava um objeto e logo o dispensou, culminando na queda de significativa quantidade de pó branco, análoga à cocaína. Nesse cenário, foi efetuada a prisão dos increpados
Michel
e
Edilson
, os quais estavam portando respectivamente as quantias de R$75,00 (setenta e cinco reais) e R$90,00 (noventa reais), em notas de pequeno valor. (Denúncia, ID 66547045, p. 1-3).

Em razão desses fatos, o apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
e o codenunciado
EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA
foram regularmente processados pelo crime de tráfico de drogas, contudo, o magistrado de primeiro grau

desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO
MICHEL DA SILVA FREITAS
POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
MICHEL DA SILVA FREITAS
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 66547047, p. 2); Boletim de Ocorrência (ID 66547047, p. 4-5); Termo de Exibição e Apreensão (ID 66547047, p. 7); Laudo Preliminar de Constatação no. 600.2.04.2018.013845-01 (ID 66554457, p. 5-7) e Laudo Definitivo no. 3.14.2018.50064-01 (ID 66554492, p. 4-7) – apresentando
resultado positivo para cocaína
,
com massa de
2,536g (dois gramas e quinhentos e trinta e seis miligramas)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Roosevelt Ferreira
e
Elias Jerônimo
, judicialmente, pontuaram que haviam recebido denúncias anônimas dando conta que o ora apelado e o codenunciado
Edilson
estariam comercializando entorpecentes em um evento, motivo pelo qual deslocaram até o local, visualizaram os suspeitos na companhia de mais elementos, fazendo uso de entorpecentes. Nesse momento,
MICHEL
“cheirou” um pouco da droga e dispensou o restante no chão, espalhando o material ilícito, não sendo possível juntar toda aquela porção, apenas parte dela. Com a aproximação da guarnição, os indivíduos empreenderam fuga, contudo, conseguiram abordar os dois suspeitos e apreendê-los na posse de significativo numerário.

Referidas testemunhas pontuaram que as denúncias indicavam que os suspeitos estavam praticando uma nova modalidade de tráfico de drogas, onde os acusados vendiam a “cheirada”, ou seja, reuniam três ou quatro pessoas, o traficante segurava quantidade razoável de droga e vendia a “cheirada” por cinco ou dez reais aos presentes na rodada, com o fito de descaracterizar o tráfico de drogas, em caso em abordagem policial. [Relatório de mídia, ID 66554521, p. 1-2].

O apelado
MICHEL
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, estava na festa juntamente com sua namorada e um casal de primos, quando descolou até o banheiro, encontrou
Edilson
, o qual estava fazendo uso de droga e lhe ofereceu, porém recusou. Na sequência, foi abordado pelos policiais, destacando que não visualizou qualquer porção de droga espalhada no chão. [Relatório de mídia, ID 66554521, p. 1-2].

O corréu
EDILSON
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assumiu que comprou uma porção de droga pelo valor de trinta reais e estava fazendo uso desse entorpecente naquela festividade, quando encontrou o acusado
Michel
,
instante em que lhe ofereceu entorpecente, todavia, ele recusou e, logo após, foram abordados pelos policiais militares. [Relatório de mídia, ID 66554521, p. 1-2].

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Não obstante o conjunto probatório dos autos, não restou caracterizado que os denunciados se encontravam na traficância de drogas, qual seja, pela nova modalidade “cheirada”. Não há elementos nos autos que afirmem sem dúvidas que os réus foram apreendidos em situação de comercialização do material ilícito, não havendo outros elementos aptos à configuração do delito.

Logo, em face da confissão do acusado EDILSON GARCIA DE OLIVEIRA como sendo usuário de entorpecentes e que teria consumido substância entorpecente na data e local dos fatos (fl. 206), em harmonia com o conjunto probatório, evidencia-se a ausência da robustez necessária para sustentar a pretensão condenatória quanto ao delito que lhe fora imputado.

O acusado MICHEL DA SILVA FREITAS em juízo (fl. 206), afirmou que a substância não fora encontrada consigo e que o acusado EDILSON estava usando a droga e este a teria lhe oferecido para uso. Em seu depoimento, o acusado MICHEL afirmou ser usuário de drogas.

No entanto, tal alegação não prejudica o exame da tipicidade da conduta, ou seja, se configura a conduta de traficar entorpecente ou de usá-lo, porque a conduta própria do crime de uso de drogas – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo – também foi narrada na denúncia, sendo certo que os réus defendem-se dos fatos, não de sua capitulação jurídica feita na exordial acusatória.

Logo, não se perfaz de forma cabal nos autos quanto ao verdadeiro destino da droga dispensada pelo denunciado MICHEL, conforme relatado no depoimento dos policiais militares.

O artigo 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, traz os parâmetros que norteiam a averiguação se a droga se destinava ou não ao uso do agente.

Cuida-se de quantidade não elevada (cocaína - massa bruta de 2.536 g – fls. 108/109), sem a presença de outros elementos que evidenciam a finalidade de mercancia da droga, o que nos leva a concluir que se destinava ao seu uso próprio, não ao tráfico.

Vale destacar que não foram encontradas evidências concretas de que as condutas se amoldam ao tráfico de drogas, de modo que necessária a adequação típica da condita, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, para configurá-las como posse de droga para uso pessoal, disposto no artigo 28 da lei 11.343/2006. (...)”
–
ID 66554497, p. 3-4.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de uma pequena
porção de cocaína (2,536g),
dispensada pelo ora recorrido durante a abordagem policial, contudo, não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil do aludido entorpecente.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares
Roosevelt Ferreira
e
Elias Jerônimo
afirmaram que durante a ação policial, antes da abordagem dos suspeitos e demais indivíduos, todos estavam fazendo uso de drogas e o ora recorrido “cheirou” o involucro com a substância ilícita e, na sequência, dispensou ao solo.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
MICHEL
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
MICHEL
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de cocaína – 2,536g (dois gramas e quinhentos e trinta e seis miligramas)
tenha sido apreendida durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que o apelado
MICHEL DA SILVA FREITAS
, estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da porção de cocaína e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do apelado
MICHEL
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do recorrido
MICHEL
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
MICHEL
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
MICHEL DA SILVA FREITAS
.

Por derradeiro, afastada a pretendida condenação do apelado nos termos da denúncia, prejudicada a análise dos pedidos atinentes à dosimetria penal.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona toda matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
MICHEL DA SILVA FREITAS
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT nos autos da ação penal n.o 3501-37.2018.811.0005 – código 131487.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021